Tribunal: STF
Processo: HC 254774
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PORTE E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem em Habeas Corpus nº 987.583/MG (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi posteriormente denunciado, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 16, caput e 17, caput, §1º, da Lei nº 10.826, de 2006 (porte e comércio ilegais de arma de fogo e munições de calibre restrito), c/c arts. 29 e 69 do Código Penal (e-docs. 5 e 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 10). Em face do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea. Argumenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme estabelecido nos arts. 93, inc. IX, e 5º, inc. LXI, da Constituição Federal. Assevera que a decretação da custódia cautelar fundamentou-se unicamente na gravidade abstrata do delito, na pena máxima cominada e em meras conjecturas acerca da participação do paciente no fato investigado. Invoca, nesse contexto, o princípio da presunção de inocência. Ressalta, por fim, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, vínculo familiar e exercício de atividade laborativa lícita, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, apontou a gravidade das circunstâncias do crime — concurso de 4 agentes e apreensão de 9 armas de fabricação artesanal com carregadores, 21 cartuchos intactos calibre 9MM, além de R$ 2 mil e insumos para fabricação do armamento, no contexto de comercialização ilegal (e-doc. 5)



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. O acórdão ficou assim ementado:



    “’HABEAS CORPUS’ – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PENA EM PERSPECTIVA – IMPROPRIEDADE DA VIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente, vez que presentes os pressupostos e requisitos da medida extrema, dispostos nos art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal e, além disso, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se propriamente motivada pela autoridade apontada como coatora, nos termos do que prevê o art. 93, inciso IX da Constituição da República c/c o art. 315 do CPP. - A alegação de que, em caso de eventual condenação, a pena fixada seria mais branda do que o atual recolhimento “in carcere”, confunde-se com o mérito da ação penal, por demandar análise aprofundada e valorativa da matéria fático-probatória, até mesmo porque não há como se prever a reprimenda a ser aplicada, sendo imprópria a via eleita. - A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, diante da justificada necessidade da constrição cautelar.” (e-doc. 10, p. 1; grifos adicionados)



    10. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistente ilegalidade nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva  - com a apreensão de grande quantidade de armas de fogo de uso restrito, carregadores, 21 cartuchos 9mm além de outros insumos para produção de arma de fogo. 



    Trata-se, portanto de uma organização criminosa voltada a prática de comercialização e produção de armas de fogo de uso restrito que, segundo informações nos autos, eram feitas sob encomenda no valor aproximado de R$2.000,00 (dois mil reais). Certamente, tais armas alimentariam facções criminosas e seriam usadas para o cometimendo de delitos contra o patrimônio além do próprio tráfico de drogas.  



    Por tais fatos, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados pelo paciente na comanhia de outros corréus, a prisao processual se faz necessária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública evitando a prática de outros delitos da mesma natureza. (...).” (e-doc. 14, p. 2-3; grifos acrescidos).



    11. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, especialmente no tocante à gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator